Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-90.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. LIQUIDEZ. CERTEZA. EXIGIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por contra sentença que indeferiu a petição inicial da execução de título extrajudicial e extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, I, do CPC.
2. O juízo determinou a emenda para retirada de cobranças sem lastro documental e para apresentação de documentos comprobatórios da aprovação assemblear das taxas.
3. O apelante não cumpriu integralmente a determinação, insistindo na execução de valores referentes a consumo individualizado de água e esgoto, sem apresentação de faturas ou documentos aptos a demonstrar liquidez, certeza e exigibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em debate consiste em verificar se a documentação apresentada pelo apelante é suficiente para conferir força executiva às cotas condominiais objeto da cobrança, incluindo os valores relativos ao consumo de água e esgoto, nos termos do art. 784, X, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O título executivo extrajudicial exige obrigação certa, líquida e exigível, conforme o art. 783 do CPC. O art. 784, X, do CPC exige que as contribuições condominiais estejam previstas na convenção ou aprovadas em assembleia, com comprovação documental.
6. A mera apresentação de atas de assembleia, desacompanhada de documentos que indiquem a origem e o cálculo das parcelas individualizadas de consumo de água, não atende aos requisitos legais.
7. As atas demonstram que o condomínio adota sistema de medição individual por empresa terceirizada, cobrando excedentes acima do mínimo fixado em assembleia. Assim, não há rateio geral da despesa, sendo necessária comprovação específica do consumo de cada unidade.
8. A planilha apresentada evidencia cobrança de valores inferiores ao mínimo condominial aprovado, o que reforça que se trata de medição individualizada sem qualquer documento que comprove efetivo consumo ou fatura emitida.
9. A ausência desses documentos inviabiliza a identificação da base de cálculo, de forma que o crédito não possui liquidez nem certeza.
10. O apelante não atendeu à determinação judicial de emenda, deixando de eliminar valores irregulares nem de juntar documentação faltante, o que autoriza o indeferimento da petição inicial nos termos do art. 321 c/c art. 485, I, do CPC. A jurisprudência confirma que, ausentes documentos capazes de demonstrar a base de cálculo das taxas ou das cobranças extraordinárias, inexiste título executivo extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação conhecida e não provida. Unânime.
Teses de julgamento:
“A cobrança de consumo individualizado de água e esgoto exige comprovação documental específica para constituir título executivo extrajudicial. A ausência de cumprimento integral da determinação de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 784, X.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n° 1603197, 0707132-91.2020.8.07.0003, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 03/08/2022; e Acórdão n° 1174404, 0712882-67.2017.8.07.0007, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 22/05/2019.